Tribunal: TJBA
Processo: 8013515-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8013515-61.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Eduardo Batista da Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

P
RELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. REJEIÇÃO.

BUSCA
REALIZADA DIANTE DE
TENTATIVA DE EVASÃO DO AGENTE
E
DA DISPENSA DE UMA SACOLA PLÁSTICA
.

FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA.
NO MÉRITO, PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS. NÃO PROVIMENTO. CONJUNTO PROABATÓRIO APTO A EMBASAR A CONDENAÇÃO. ENTORPECENTES APREENDIDOS EM POSSEO DO RÉU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS VÁLIDOS COMO PROVA QUANDO EM CONSONÂNCIA COM O RESTANTE DAS EVIDÊNCIAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº.11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE
FRACION
ADA DE DROGAS
E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO
. REJEITADA A PRELIMINAR, RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1 -
O Apelante foi condenado, com fulcro no art. 33,
caput
,

da Lei nº. 11.343/06,
à pena
de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa. De acordo com o processo, policiais militares em patrulhamento visualizaram o acusado, que iniciou fuga imediata ao perceber a guarnição, saltando em direção ao
rio
, onde permaneceu nadando por quase 2 horas para evitar a abordagem. Ao ser finalmente localizado no banheiro de uma embarcação, constatou-se a posse de uma mochila contendo 35 trouxinhas de maconha. Em Juízo, os agentes confirmaram a dinâmica do flagrante, enquanto o réu apresentou versões divergentes sobre a propriedade da droga e o motivo da fuga
em seus depoimentos prestados na delegacia e na assentada
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
– Nas razões recursais,

o sentenciado
, preliminarmente, suscita pela nulidade das provas
, indicando, para tanto a injustificada “fundada suspeita” para a realização da abordagem, além de divergências constatadas entre a narrativa apresentada pelos policiais e
pelo acusado
.
No mérito, requer a sua absolvição alegando insuficiência probatória
para sustentar a condenação por tráfico de drogas, com especial enfoque na validade dos depoimentos prestados em Juízo pelos agentes policiais como fundamento condenatório.

Suplica
, ainda, pela
desclassificação da conduta imputada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III –
RAZÕES PARA DECIDIR

3
–
A preliminar de nulidade da busca pessoal deve ser rejeitada, pois, conforme os depoimentos firmes e uníssonos prestados pelos policiais, tanto na fase extrajudicial quanto em Juízo
,
a fundada suspeita foi demonstrada pela fuga repentina e prolongada do apelante ao avistar a guarnição policial em local de notória comercialização de drogas
, sendo com ele encontrada uma mochila em cujo interior estavam 35
trouxas
de maconha.

O comportamento atípico de permanecer por longo tempo nas águas do rio para ocultar-se das autoridades constitui circunstância objetiva que legitima a abordagem, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal e da jurisprudência consolidada.

4
–

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram solidamente demonstradas, diante do Auto de Exibição e Apreensão, dos laudos periciais que atestaram ser
maconha
a substância apreendida, assim como dos depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais militares que participaram da prisão em flagrante. Suas declarações, ofertadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são harmônicas entre si e corroboradas pelas circunstâncias objetivas da apreensão, como a quantidade de droga fracionada (
35 trouxas de maconha
) e o local da abordagem, conhecido como ponto de tráfico. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à validade do testemunho de policiais como meio de prova, revestido de fé pública e idoneidade, especialmente quando não há nos autos qualquer indício de parcialidade ou intenção de prejudicar indevidamente o réu. A versão negativa apresentada pelo Apelante, além de isolada, não encontra suporte em nenhum outro elemento de prova,
nem mesmo na sua declaração prestada na delegacia,
sendo insuficiente para desconstituir o robusto conjunto probatório produzido pela acusação.

5 -
A desclassificação para o crime de uso pessoal é inviável no presente caso. A quantidade de maconha (67,22g), o fracionamento em 35 porções prontas para a venda e as circunstâncias do flagrante, marcado pela tentativa de evasão em local de traficância, afastam a presunção de consumo próprio e indicam a finalidade de mercancia, ainda que o réu também se declare usuário.
O tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares, entre eles o "trazer consigo" substância entorpecente sem autorização e com o objetivo de comercialização, o que foi flagrado na situação em análise.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6
–
Por todo o exposto, rechaça-se a preliminar arguida para julgar pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.

Tese de julgamento:
1.
A tentativa de evadir-se ao avistar viatura policial em região conhecida pela prática do tráfico de drogas é suficiente a justificar a fundada suspeita para a realização de bus
ca pessoal.
2. Os depoimentos de agentes policiais, colhidos em Juízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas para fundamentar a condenação, principalmente quando se mostram coesos e em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos. 3. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso pessoal é inviável quando a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante em local conhecido pela traficância, indicam a destinação comercial do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados:
a
rt
s
.
28 e
33,
caput
,
ambos

da Lei nº 11.343/2006;
arts
.
244
e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
HC n. 930.610/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024;
AgRg
no
AREsp
n. 2.852.322/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 28/8/2025.

REJEITADA A PRELIMINAR.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E
NÃO

PROVID
A
.

APELAÇÃO Nº
.

8
0
1
3515-61.2024.8.05.0146
–
JUAZEIRO
/BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
.

8
0
1
3515-61.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
/BA, sendo Apelante
EDUARDO BATISTA DA SILVA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segund
a Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

rechaçar a preliminar arguida para
julga
r
pelo conhecimento
e

não

provimento
d
o Apelo, na
forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões,
data e
assinatura

registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)